Tribunal: TJDFT
Processo: 0710747-09.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710747-09.2018.8.07.0020 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. RECORRIDO: ROBERTO CLEBER LOPES NEVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. RECÍPROCA E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cerceamento de defesa por indeferimento do pedido de designação de perícia, uma vez que o deslinde das matérias suscitadas pelo embargante independe da expertise de perito contábil, mas apenas das provas documentais produzidas pela parte embargante. 2. A distribuição dos ônus da sucumbência ocorre de acordo com a proporção de pedidos iniciais acolhidos, e não pela quantia deferida em favor da parte autora. Provido em parte o pedido de excesso de execução, independentemente do montante a ser decotado do débito, deverá haver a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, não havendo falar em sucumbência mínima na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC. 3. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada, e, no mérito, não providas. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pugnando pela redistribuição proporcional da verba honorária sucumbencial, tendo em vista a sucumbência em somente um dos pedidos apresentados pelo recorrido e, ainda, ter sido acolhido apenas em um valor ínfimo da quantia por ele pleiteada como excesso de execução. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/GO 19.114 II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/GO 19.114. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030